Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. ADEQUAÇÃO.
I - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
II - Recurso conhecido e desprovido.